Tribunal: TJES
Processo: 5011008-08.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ROMULO PEREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TERMO DE ADESÃO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - ART. 206, §5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1 -
No caso, os títulos executivos extrajudiciais em relevo não estão denominados como “cédula de crédito bancário”, o que denota o não preenchimento do requisito essencial exigido pelo inciso I, do art. 29, da Lei nº 10.931/2004

(
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"
), razão pela qual o magistrado singular não atribuiu o desfecho correto para a causa com o pronunciamento da prescrição trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

2 - Afinal, a Dacasa Financeira S/A aparelhou sua execução com os instrumentos particulares denominados contratos de financiamentos e os respectivos termos de adesão, os quais inclusive estão com as assinaturas de duas testemunhas, atraindo, assim, a incidência do art. 784, III, do CPC, bem como o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil (
Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
).

3 - Recurso provido. Sentença anulada.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5
011008-08.2021.8.08.0048

Apelante: Dacasa Financeira S/A

Apelado: Rômulo Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual pronunciou a prescrição do título que aparelha a “ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa”, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigos 332, §1º e 487, II, do CPC.

Em seu recurso, a apelante se volta contra a sentença, sustentando que o magistrado incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a prescrição trienal da cédula de crédito bancário, tendo em vista que a ação de execução está lastreada em simples contrato de contrato de financiamento (termo de adesão), cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, do Código Civil.

Embora intimado, o apelado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
a apelante Dacasa Financeira S/A se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra-ES, por meio da qual pronunciou a prescrição do título que aparelha a “ação de execução de título executivo extrajudicial por quantia certa”, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigos 332, §1º e 487, II, do CPC.

A apelante sustenta, basicamente, que o magistrado incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a prescrição trienal da cédula de crédito bancário, tendo em vista que a ação de execução está lastreada em simples contrato de contrato de financiamento (termo de adesão), cujo prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, do Código Civil.

Pois bem. Segundo o STJ “[...]
A Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade,
e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial.
[...]” (REsp n. 1.965.973/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

Ainda daquele Tribunal Superior colhe-se o entendimento no sentido de que “
[...] 5. As cédulas de crédito bancário (CCBs) constituem títulos de crédito - dotados, pois, de força executiva - mas com características peculiares, tratando-se de uma promessa de pagamento vinculada a uma operação de crédito, de qualquer modalidade, realizada com instituição financeira, com ou sem garantia. 6.
Embora subjacente à CCB haja sempre um negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, relativo a uma operação bancária ativa, que lhe dá causa, nem todo negócio jurídico celebrado com a instituição financeira, ainda que representante de uma operação bancária ativa, constitui, por si mesmo, uma CCB, porque se faz necessário, para tanto, o preenchimento de requisitos essenciais, elencados no art. 29 da Lei 10.931/04
. 7. Hipótese em que os contratos de leasing, CDC e Finame, que lastrearam a presente execução, não podem ser qualificados e tratados juridicamente como CCBs, porque não preenchem os requisitos essenciais para tanto, tampouco configuram títulos executivos extrajudiciais, porque não atendem as exigências do art. 585, II, do CPC/73.[...]”
(REsp n. 1.722.631/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.).

No caso, os títulos executivos extrajudiciais em relevo não estão denominados como “cédula de crédito bancário”, o que denota o não preenchimento do requisito essencial exigido pelo inciso I, do art. 29, da Lei nº 10.931/2004

(
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário"
), razão pela qual o magistrado singular não atribuiu o desfecho correto para a causa com o pronunciamento da prescrição trienal aplicável à cédula de crédito bancário.

Afinal, observei que a Dacasa Financeira S/A aparelhou sua execução com os instrumentos particulares denominados contratos de financiamentos e os respectivos termos de adesão, os quais inclusive estão com as assinaturas de duas testemunhas, atraindo, assim, a incidência do art. 784, III, do CPC, bem como o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil (
Art. 206. Prescreve: § 5º Em cinco anos: I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
).

Vale realçar que a ação executiva foi ajuizada em 24/8/2021, enquanto as últimas parcelas dos contratos de financiamentos, datam de 06/12/2017 e 06/4/2018, respectivamente, denotando que não ultrapassaram o prazo prescricional quinquenal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1) Preliminar de nulidade da sentença (decisão surpresa): a parte apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. 2) Mérito: O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I. 3) A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária. Precedente STJ. 4) Pelo cotejo dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples, não lastrado em cédula de crédito bancário. 5) Prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico. 6) In casu, o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito na origem.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021363-02.2020.8.08.0048, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024)

Por tais razões,
conheço e dou provimento recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16.09.2024 a 20.09.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto da e. Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.